Tribunal: CARF
Processo: 10580.722489/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722489/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.525 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
DOMINGO JOSE GARCIA HERRANZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No
102:
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
IRPF. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão
alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial,
bem como do seu efetivo pagamento.
In casu, não restou comprovada as despesas efetuadas com pensão alimentícia
por meio de documentação hábil e idônea, devendo ser mantida a glosa pela
falta de comprovação do seu efetivo pagamento.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
A compensação do imposto de renda retido na fonte está sujeito à comprovação
hábil e idônea da efetiva retenção por parte da fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, rejeitar a preliminar.
No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira
Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) que dava provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a dedução com pensão alimentícia. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rayd Santana Ferreira.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722489/2008-18
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722489/2008-18

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR (DRJ/CTA) que, por
unanimidade de votos, julgou não impugnada a glosa de despesas médicas e procedente a parte
impugnada do lançamento, mantendo as exigências consignadas na notificação de lançamento,
conforme ementa do Acórdão no 06-44.886 (fls. 56/60):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA. DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não se manifesta
expressamente, ou com a qual concorda.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NO AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução da pensão alimentícia está sujeito às comprovações da constituição
da obrigação, de acordo com o Direito de Família, e do seu efetivo pagamento.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A compensação do imposto de renda retido na fonte está sujeito à comprovação hábil e
idônea da efetiva retenção por parte da fonte pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 04/09), lavrada em 17/11/2008, referente ao Exercício 2005, que apurou
Crédito Tributário no valor de R$ 34.259,87, sendo R$ 14.694,64 de Imposto Suplementar,
código 2904, R$ 11.020,98 de Multa de Ofício, passível de redução, R$ 7.065,18 de Juros de
Mora, calculados até 28/11/2008, R$ 879,99 de Imposto de Renda, código 0211, R$ 175,99 de
Multa de Mora, não passível de redução, e R$ 423,09 de Juros de Mora, calculados até
28/11/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.05/07) foram
apuradas as seguintes infrações:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722489/2008-18

1. Dedução indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 2.279,32, glosado
em razão do contribuinte, regularmente intimado, não ter apresentado
comprovação;
2. Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$
60.800,00, glosado em razão do contribuinte, regularmente intimado, não
ter apresentado comprovação;
3. Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de
R$ 936,34, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total
informado pela fonte pagadora (Fundo Estadual de Saúde do Estado da
Bahia), glosado em razão do contribuinte, regularmente intimado, não ter
apresentado comprovação.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
28/11/2008 (fl. 21) e, em 22/12/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 02/03,
instruída com os documentos nas fls. 10 a 20, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O processo foi encaminhado ao órgão de origem para os procedimentos referentes
à Instrução Normativa no 1.061, de 2010, (fl. 34), que, em 06/10/2011, emitiu o Termo
Circunstanciado de fl. 39 e o Despacho Decisório no CM307 de fl. 40.
O contribuinte tomou ciência do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório, via Correio, em 15/08/2012 (fl. 42) e, em 22/03/2013, apresentou sua Manifestação de
fls. 44 a 47, cujos argumentos também estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CTA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 06-44.886, em 21/01/2014 a 4a Turma julgou no sentido de considerar não
impugnada a glosa de despesas médicas, não resultando em exigência, e procedente a parte
impugnada do lançamento, mantendo as exigências consignadas na notificação de lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CTA, via Correio, em
07/02/2014 (fl. 69) e, inconformado com a decisão prolatada, em 24/02/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 71 a 79, instruído com os documentos nas fls.
80 a 89, onde:
1. Preliminarmente, argui a nulidade do Acórdão recorrido em razão da
ausência de legitimidade para julgar da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba, por não ser domicílio fiscal do
contribuinte;
2. Assevera que, a despeito do entendimento da DRJ, os valores referentes à
pensão alimentícia eram entregues pessoalmente à sua ex-mulher, sem a
exigência de recibos;
3. Argumenta que apresentou declaração da sua ex-mulher atestando o
recebimento das pensões e que ela declarou tais rendimentos;
4. Com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte, alega que apresentou
cópia dos discriminativos de pagamento realizados pela fonte pagadora
onde resta demonstrado que, nos primeiros meses de 2004, houve
retenções sob as receitas tributáveis, conforme declaro em seu IR.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722489/2008-18

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar
O contribuinte assevera acerca da nulidade do acórdão recorrido, haja vista a
ausência de legitimidade da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
para julgar a impugnação, por não ser o domicílio fiscal do contribuinte.
Sobre a validade do julgamento por DRJ diversa daquela do domicílio fiscal do
sujeito passivo, o CARF já dirimiu referida controvérsia com a publicação da Súmula no 102:
Súmula CARF no 102:
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
101-95.433, de 22/03/2006; 101-95.938, de 24/01/2007; 103-22.886, de 28/02/2007;
195-00.027, de 20/10/2008; 1101-00.626, de 24/11/2011
Dessa forma, não procede a alegação do contribuinte de nulidade da decisão de
piso.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda, relativo ao ano calendário de 2004, em virtude de deduções
indevidas de despesas médicas, pensão alimentícia judicial e compensação indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte.
A glosa de despesas médicas não foi impugnada, portanto, a DRJ considerou
como matéria não impugnada.

Pensão alimentícia
A base legal da dedução de pensão alimentícia encontra-se estabelecida na Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que no seu art. 8o, inciso II, alínea “f”, preceituava o
seguinte:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722489/2008-18

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II – das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Conforme se depreende do artigo 78 do RIR/99, então vigente à época dos fatos, o
direito à dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família está condicionado à comprovação de que foi feito em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, e que o valor foi efetivamente pago, conforme se
destaca:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Como visto, a falta de comprovação ou justificação da pensão alimentícia foi o
motivo da glosa efetuada, ou seja, segundo a fiscalização, o contribuinte, regularmente intimado,
deixou de comprovar ou justificar as despesas com pensão alimentícia.
O termo circunstanciado de fl. 39 assevera que não houve qualquer comprovação
dos desembolsos glosados, e o julgamento da DRJ concluiu pela manutenção da glosa em face
da não comprovação do pagamento.
No entanto, os documentos adunados aos autos às fls. 12/17, indicam que
efetivamente ocorreu a separação judicial, com a definição do valor de R$ 2.000,00 mensais, em
1995, como pensão alimentícia, reajustada na proporção do índice de reajuste do salário mínimo.
Conforme asseverado pelo contribuinte, à época, o valor da pensão correspondia ao equivalente a
vinte salários mínimos.
Consta também nos autos a Declaração de Imposto de Renda da Sra. Ana Rita
Menezes Garcia (fl. 19), declarando como rendimentos tributáveis o montante de R$ 60.800,00,
também declarado pelo contribuinte como valor de pensão alimentícia judicial e configura
exatamente o valor considerado pela fiscalização como dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, restando, dessa forma, comprovado os requisitos para a dedução respectiva, devendo ser
afastada a glosa.

Imposto de Renda Retido na Fonte
Com relação ao IRRF o contribuinte repete os mesmos argumentos da
impugnação, asseverando que apresentou a cópia dos discriminativos de pagamento realizado
pelo Fundo Estadual de Saúde da Bahia, entidade que gere o SUS no Estado, os quais
demonstram que, nos primeiros meses de 2004, a receita tributável obtida perante aquela
instituição sujeitou-se à retenção na fonte pagadora, não havendo justificativa para a glosa
realizada pela ação fiscal.
Com relação a essa matéria, por corroborar com o entendimento exarado pela
DRJ, transcrevo a seguir trecho da decisão para acrescentar às razões de decidir:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722489/2008-18

No que tange ao imposto de renda retido na fonte de R$ 936,34 que o impugnante
pleiteou em sua DIRPF, relativo à fonte pagadora Fundo Estadual de Saúde da Bahia,
apesar de dizer na impugnação que “apresenta a cópia dos discriminativos de
pagamento realizado pelo Fundo Estadual de Saúde da Bahia”, não se localiza entre os
documentos que juntou aos autos (fls. 11/19) nada relacionado à comprovação da
retenção pleiteada. Assim, tendo em vista que não há nos registros da Receita Federal
nenhuma informação prestada pela fonte pagadora em DIRF sobre essa retenção e nem
logrou trazer o contribuinte qualquer indício de prova dessa ocorrência, é de se manter a
glosa efetuada pelo lançamento.
Nesse ponto, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar a
preliminar suscitada e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a dedução com
pensão alimentícia.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a glosa da pensão
alimentícia, como passaremos a demonstrar.
O lançamento procedeu à glosa da dedução de pensão alimentícia judicial, por
falta de comprovação, constando que não houve atendimento, na fase preparatória, da intimação
para apresentação dos comprovantes.
Com a impugnação, o contribuinte juntou os documentos de fls. 11/19, os quais
foram submetidos à revisão de ofício, que concluiu que tais documentos não comprovam o
pagamento da pensão. O autuado contestou o entendimento da autoridade revisional,
asseverando que tais documentos são suficientes à comprovação do pagamento, informando que
“não há comprovante de entrega dos referidos valores a sua ex-mulher e seus filhos, na medida
em que mantinha, como mantém, excelente relação com os mesmos, de modo que os valores
eram entregues pessoalmente, sem a exigência de recibo dos mesmos”.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722489/2008-18

judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser deduzido na
determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante, senão vejamos:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A Lei n° 11.727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4o da Lei 9250/95, do qual
decorre o dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão também poderia ser
fixado por escritura pública, mais especificamente a escritura a que aludia o revogado CPC.
Art. 4o. [...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Por seu turno, o art. 73 do Regulamento preleciona que todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
Quanto ao primeiro requisito, a autoridade revisional, bem como a decisão de
piso, por seu turno, não questionaram a existência da obrigação, apenas considerando que não se
provou o efetivo pagamento, segundo requisito legal para poder usufruir do benefício fiscal.
E, nesse diapasão, de fato, não trouxe o recorrente nenhuma prova do efetivo
repasse do valor aos beneficiários. O único documento que o autuado pauta sua defesa é no
recibo de entrega da declaração da mãe dos pensionistas, apresentando rendimentos de valor
semelhante ao da pensão, o qual, nenhuma prova efetiva faz nesse sentido.
Observe-se que ela tem profissão, de promotora de turismo (fl. 11), que
certamente lhe proporciona renda própria, pois não requereu pensão para si e a pensão foi
deferida para os filhos como colaboração para o sustento da prole, numa clara confirmação de
que a separanda também participaria, com sua renda, no sustento deles. Assim, tais rendimentos
podem ser perfeitamente oriundos de suas atividades profissionais e não da propalada pensão.
Em outras palavras, não há qualquer prova de que tenha havido algum pagamento.
A mera folha de rosto da declaração da ex-mulher não gera nenhuma convicção de que os
valores foram efetivamente pagos.
Também não se pode olvidar que o mecanismo estabelecido na sentença era o
depósito na conta corrente da separanda, bastando, pois, para a prova, que o recorrente trouxesse
a sua movimentação financeira, indicando tais transferências. Se modificou a forma de
pagamento, então que trouxesse os respectivos recibos. Mas mesmo assim, em função dos
valores elevados de pensão que teria pago, em torno de R$ 5.000,00 mensais, certamente teriam
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722489/2008-18

que ser usados instrumentos bancários (cheques, transferências entre contas, etc), uma vez que
não se concebe alguém fazendo uso de dinheiro em espécie para pagamentos dessa magnitude.
Cumpre ponderar, ainda, que a alegação do autuado de que não exigia
comprovação do pagamento da pensão, em face do bom relacionamento com os pensionistas, é
desprovido de suporte lógico, quando analisado desde um ponto de vista do comportamento
majoritário das pessoas nessa situação. Ora, o não pagamento de pensão alimentícia é a única
hipótese de prisão civil por dívida, não sendo crível que as pessoas, nessa situação, não tomem o
mínimo cuidado, que é o de documentar o adimplemento da obrigação, para evitar futuras dores
de cabeça.
Assim, é de se manter a glosa da dedução da pensão alimentícia pela falta de
comprovação do seu efetivo pagamento.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital